Tribunal: TJES
Processo: 0006703-22.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006703-22.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAI MOTORS VEICULOS S/A e outros

APELADO: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA FORMAL. CONTRADIÇÃO POR FATO SUPERVENIENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SUPRIR JULGAMENTO EXTRA PETITA.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Marlene das Graças Gomes Scarpi em face de acórdão que, por maioria, deu parcial provimento às apelações interpostas por TAI Motors Veículos S. A. e Prime Cachoeiro Veículos Ltda., reformando parcialmente sentença proferida em ação redibitória cumulada com indenização por danos morais. O acórdão substituiu a restituição do valor pago pelo veículo por obrigação de fazer voltada ao reparo do sistema de direção, com possibilidade de conversão em perdas e danos. A embargante apontou nulidade por julgamento extra petita, violação à coisa julgada formal, contradição por fato superveniente e obscuridade quanto à obrigação de fazer imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) verificar se o acórdão incorreu em julgamento extra petita e violação à coisa julgada formal ao determinar o reparo do veículo e a aplicação da Tabela FIPE; (II) avaliar a existência de contradição gerada por fato superveniente relacionado à isenção de IPVA; (III) apurar eventual obscuridade no comando de obrigação de fazer imposto no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão recorrido não incorre em nulidade por ter reestruturado a forma de tutela material concedida na sentença, pois a substituição da redibição pelo reparo encontra respaldo nos arts. 18 e 20 do CDC e 499 do CPC, sendo escolha possível dentro do espectro do pedido inicial e da lógica do sistema de defesa do consumidor.

A tese de coisa julgada formal interna, sustentada com base em indeferimento anterior de tutela provisória, não merece prosperar, porque decisões sobre tutela provisória possuem natureza precária e não vinculam a solução definitiva da lide.

Inexiste julgamento extra petita quanto à determinação do reparo do veículo, uma vez que a autora, ainda que de forma alternativa, aventou essa possibilidade na petição inicial; a escolha da modalidade de tutela é própria da devolutividade recursal.

A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a substituição da redibição pelo reparo foram amplamente debatidos no processo, não havendo violação ao art. 10 do CPC.

A imputação de obscuridade no comando de obrigação de fazer não se configura, pois o acórdão delimita de forma suficiente os elementos essenciais da obrigação, sendo os detalhes de execução reservados à fase de cumprimento de sentença.

A ausência de menção expressa a todos os precedentes e dispositivos legais citados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e aborde os pontos essenciais da controvérsia.

Verifica-se vício de julgamento extra petita no capítulo do acórdão que impôs à autora a responsabilidade pelos débitos fiscais e administrativos incidentes sobre o veículo, matéria não discutida em primeiro grau nem objeto de devolução em apelação.

A inclusão desse comando decisório viola os princípios da congruência, devolutividade recursal, não surpresa e vedação à
reformatio in pejus
, impondo sua exclusão do acórdão, sem prejuízo aos demais fundamentos e dispositivos válidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A substituição da restituição do valor pago por obrigação de fazer voltada ao reparo do veículo é válida quando compatível com os pedidos iniciais e com as normas do CDC, ainda que alternativa não acolhida em sentença.

Não configura nulidade a reestruturação da tutela material em apelação quando fundada em fatos e fundamentos debatidos no processo.

A imposição de obrigação não discutida na instância de origem nem devolvida ao tribunal configura julgamento extra petita e reformatio in pejus, devendo ser sanada por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 141, 296, 297, 489, 492, 499, 1.013; CDC, arts. 18, 20, 84.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0006703-22.2017.8.08.0011.

EMBARGANTE: MARLENE DAS GRAÇAS GOMES SCARPI.

EMBARGADAS: TAI MOTORS VEÍCULOS S. A., PRIME CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA. E HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Marlene das Graças Gomes Scarpi
em face do
venerando
acórdão proferido por esta
colenda Quarta
Câmara Cível, nos autos da apelação cível interposta por TAI Motors Veículos S. A. e Prime Cachoeiro Veículos Ltda., em ação redibitória cumulada com indenização por danos morais proposta em face das ora embargadas e de Hyundai Caoa do Brasil Ltda. No referido julgamento, por maioria, este órgão fracionário reconheceu a existência de vício de fabricação no sistema de direção do veículo zero quilômetro adquirido pela autora, mantendo a condenação por danos morais e a responsabilidade solidária das rés, mas reestruturando a tutela material, substituindo a redibição com restituição integral do preço, tal como fixado em sentença, por obrigação de fazer voltada ao reparo do sistema de direção, com previsão de conversão em perdas e danos, se inviável, limitada ao valor de mercado de veículo similar em bom estado.

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão (contradição ou obscuridade) reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

No caso, após exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão parcial à embargante.

Inicialmente,
n
o que concerne, em primeiro plano, à alegada
nulidade formal por reabertura de matéria preclusa e coisa julgada interna
q
uanto ao “conserto” do veículo, a embargante sustenta que a pretensão de reparo teria sido deduzida em sede de tutela de urgência, indeferida em primeiro grau, sem interposição de agravo de instrumento, de modo que não poderia ser retomada em grau de apelação, ainda que de ofício.

Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante,
o
venerando
acórdão
recorrido
não deixou de enfrentar a questão da
forma de tutela material adequada
à luz do microssistema de defesa do consumidor. A leitura da fundamentação revela que a maioria deste colegiado, rec
onhecendo o vício de fabricação no sistema de direção, par
tiu dos arts. 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos arts. 84 do CDC e 499 do CPC, para concluir que, no caso concreto, a solução mais consentânea com a lógica do sistema seria, em tese, a
reparação específica do vício
, mediante substituição das peças defeituosas, com preservação d
a possibilidade de conversão em perdas e danos quando demonstrada inviabilidade técnica, fática ou excessiva onerosidade. O núcleo dessa opção, privilégio da tutela específica, com salvaguarda de indenização substitutiva, foi amplamente justificado no voto vencedor, não havendo
nenhuma
lacuna argumentativa a ser preenchida.

A tese de “coisa julgada formal interna” decorrente do indeferimento da tutela de urgência, tal como construída pela embargante, não integrava o eixo da discussão nas apelações e tampouco foi trazida pelas partes naquela fase, surgindo apenas em sede de embargos. Não se pode exigir, portanto, que o colegiado, ao proferir o venerando acórdão, se antecipasse a um argumento que não foi objeto de devolução recursal nem de debate anterior, sobretudo quando se cuida de decisão interlocutória precária, típica da tutela provisória, vocacionada a estabilizar provisoriamente o estado de coisas até o julgamento de mérito, e não a vincular de modo absoluto a solução final da lide.

De fato, o que o venerando acórdão fez foi reassumir, no momento de enfrentamento do mérito recursal, a análise sobre qual tutela melhor realiza o direito material, o que é próprio da atividade jurisdicional de segundo grau, sem destoar dos pedidos formulados na inicial, nos quais a autora também aventou, ainda que de modo alternativo ou sucessivo, a possibilidade de reparo do bem viciado. A circunstância de, em momento pretérito, ter sido indeferida tutela provisória com esse conteúdo não impede, por si só, que o Tribunal, à vista do conjunto probatório consolidado, reexamine a conveniência de tal solução no julgamento de mérito, especialmente porque, nos termos dos arts. 296 e 297 do CPC, as decisões sobre tutela provisória têm natureza revogável e modificável, carecendo de aptidão para produzir coisa julgada material ou “blindar” o órgão julgador contra a adoção, no mérito, de providência semelhante.

Assim, quando a embargante afirma que o
venerando
acórdão seria
nulo por ter “reaberto tema precluso” e “inovado” em capítulo inexistente na sentença, o que faz, na realidade, é
discordar da própria possibilidade jurídica de o Tribunal modular a forma de tutela material à luz das normas de ordem pública incidentes (CDC e CPC)
, o que é matéria típica de mérito recursal, insuscetível de reexame pela via estreita dos emba
rgos de declaração.

No mesmo contexto, a imputação de
julgamento extra e ultra petita
tampouco se sustenta à luz dos limites objetivos da lide. Não houve, no
venerando
acórdão, concessão de bem jurídico qualitativamente diverso daquele postulado,
a autora, desde a inicial, busca a recomposição do equilíbrio da relação de consumo, seja por meio da rescisão contratual com restituição do preço, seja pelo reparo do vício e indenização correlata, nem atribuição de tutela quantitativamente superior ao pedido. O que houve foi, dentro do espectro de soluções admissíveis pelo ordenamento (art. 18, § 1º, do CDC), a escolha, pelo colegiado, de modalidade de tutela diversa daquela adotada em primeiro grau, questão que se inseria na devolutividade recursal, já que as rés, em apelação, impugnaram exatamente a extensão e a forma da condenação material.

A alegação de
decisão surpresa
, por suposta violação ao art. 10 do CPC,
também não procede
quanto a esse ponto
. Os fatos que embasam a solução, aquisição de veículo zero quilômetro, vício no sistema de direção, histórico de revisões, orçamento de reparo, apreensão do veículo e sua permanência em pátio, foram amplamente debatidos, tanto na instrução quanto nas razões e contrarrazões de apelação, além de reiterados em sustentação oral. O enquadramento jurídico desses fatos à luz do CDC e do CPC, com preferência pela tutela específica, insere-se no âmbito da atividade hermenêutica própria do órgão julgador, que não está adstrito à literalidade da sentença ou à exata forma de tutela sugerida pelas partes, desde que permaneça nos limites do pedido e da causa de pedir. A exigência do art. 10 não se confunde com a obrigação de submeter, previamente, às partes cada construção jurídica possível, mas sim com a vedação de decisões baseadas em fatos ou fundamentos completamente estranhos ao debate processual. Não é o que ocorre na espécie.

Por idêntica razão, a evocada
reformatio in pejus
indireta
não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade. Se a solução moldada pela maioria, ao substituir a redibição pelo reparo com conversão em perdas e danos, é reputada pela e
mbargante como menos vantajosa do que a sentença, trata-se de matéria a ser examinada em sede recursal própria (recurso especial ou extraordinário), mas não de tema suscetível de correção por embargos declaratórios, mormente quando o
venerando
acórdão explicita, de forma coerente, os fundamentos que motivam a alteração da tutela material.

N
o que se refere à alegada
obscuridade
na obrigação de fazer imposta, con
sistente no reparo do sistema de direção, sustenta a embargante que o
venerando
acórdão não teria estabelecido parâmetros mínimos para execução (prazo, local, garantias, perícia, custeio), o que geraria insegurança jurídica.

Todavia, a fundamentação e o dispositivo da decisão recorrida revelam, com clareza, que: (a) o objeto da obrigação é a substituição das peças viciadas do sistema de direção (coluna, caixa, cinta do volante e correlatas), visando restabelecer plenas condições de segurança do veículo; (b) o encargo recai solidariamente sobre as rés, às suas expensas; (c) havendo impossibilidade fática, técnica ou onerosidade excessiva, a obrigação se converte em perdas e danos, a serem apurados em liquidação, com limite ao valor de mercado de veículo similar em bom estado.

É certo que não foram fixados, no
venerando
acórdão, detalhes minuciosos de execução, como prazos específicos, local de realização do serviço, forma de fiscalização pericial, eventual garantia pós-reparo ou sanções em caso de descumprimento. Co
ntudo, tais elementos, em regra, são definidos na fase de
cumprimento de sentença
, a partir de diálogo processual entre as partes e de even
tual necessidade de intervenção judicial para adequação às contingências concretas. Exigir que o
venerando
acórdão, desde logo, esgote todas as hipóteses operacionais possíveis significaria transformar os embargos de declaração em via de ampliação casuística da fundamentação, além do padrão de suficiência exigido pelo art. 489 do CPC.

À luz dos critérios estritos que regem a aferição de obscuridade nos embargos, somente presente quando o texto é absolutamente ininteligível, não se pode afirmar que a decisão seja obscura. Ao contrário, é plenamente possível compreender o comando judicial, cabendo às partes, na fase própria, promover a sua concretização com observância das bali
zas já definidas.

No tocante às alegações de
omissão quanto a precedentes e dispositivos legais
i
nvocados em sustentação oral e nas razões dos embargos, cumpre enfatizar que o órgão julgador não está vinculado a mencionar, um a um, todos os artigos de lei e julgados citados pelas partes. O dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC) exige que sejam enfrentadas as questões pertinentes à solução da lide, e não que se produza catálogo exaustivo de referências normativas.

O venerando acórdão recorrido, ao eleger a tutela específica com base no CDC e no CPC, expôs, de forma clara, as razões de fato e de direito que justificaram a opção pela obrigação de fazer com possível conversão em perdas e danos, bem como delimitou a responsabilidade das rés quanto aos débitos incidentes sobre o veículo. A circunstância de não haver menção expressa a todos os precedentes colacionados pela embargante não configura omissão integrável, sobretudo se o raciocínio adotado permite inferir, ainda que implicitamente, o afastamento da orientação defendida pela parte.

A embargante sustenta, em seus embargos de declaração (id 15168130), a existência de vício no venerando acórdão prolatado (id 14854312), consistente na inclusão de capítulo decisório estranho ao objeto devolvido em apelação, especificamente quanto à determinação de que “os débitos fiscais e administrativos incidentes sobre o veículo não devem ser arcados pelas rés, devendo a proprietária providenciar sua quitação”.

Da análise dos autos, verifica-se que a questão relativa à responsabilidade pelos débitos de IPVA, multas e taxas de pátio não integrou a controvérsia instaurada em primeiro grau, não foi objeto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
e tampouco constou das razões recursais apresentadas pelas apelantes Tai Motors Veículos S. A. e Prime Cachoeiro Veículos Ltda. As apelações limitaram-se a impugnar a condenação à restituição do valor pago pelo veículo e a indenização por danos morais, sem qualquer pedido ou fundamento relacionado aos encargos tributários e administrativos incidentes sobre o bem durante o período de apreensão.

O princípio da congruência ou adstrição, positivado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta e devolvida, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa das partes. No âmbito recursal, o efeito devolutivo, em sua dimensão horizontal, delimita a extensão do conhecimento do tribunal à matéria efetivamente impugnada, conforme preceitua o art. 1.013,
caput
, do CPC (“A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”).

Ao dispor sobre a responsabilidade pelos débitos fiscais e administrativos do veículo, matéria não devolvida pelas apelantes e estranha ao capítulo da sentença recorrida, o venerando acórdão recorrido incorreu em julgamento
extra petita
, violando o princípio da inércia da jurisdição e extrapolando os limites objetivos do recurso. A imposição, de ofício, de obrigação à autora apelada em matéria não recorrida configura, ainda,
reformatio in pejus
, vedada em nosso ordenamento jurídico, por agravar a situação da parte que não recorreu sem que houvesse impugnação da parte adversa nesse sentido.

Ademais, a inserção desse comando decisório sem prévio debate entre as partes afronta o princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. A ausência de contraditório específico sobre a responsabilidade tributária e administrativa do veículo impediu que a autora exercesse seu direito de defesa e influenciasse o convencimento do colegiado sobre tema que lhe impôs ônus financeiro significativo.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe. O reconhecimento da nulidade parcial do venerando acórdão, por julgamento
extra petita
e violação ao princípio da devolutividade recursal, impõe o decote do capítulo que atribuiu à autora a responsabilidade pelos débitos fiscais e administrativos do veículo. A exclusão desse comando não interfere na essência do julgamento quanto à obrigação principal (reparo do veículo ou conversão em perdas e danos) e à indenização por danos morais, mantendo-se hígidos os demais fundamentos e dispositivos do aresto recorrido.

Ressalte-se que o acolhimento dos embargos neste ponto fundamenta-se exclusivamente na nulidade processual decorrente da extrapolação dos limites da lide recursal, independentemente do teor da decisão proferida pela Turma Recursal no Recurso Inominado n. 5015942-52.2023.8.08.0011, mencionada pela embargante como fato superveniente.

A supressão do capítulo viciado decorre de erro
in procedendo
do próprio venerando acórdão ao decidir sobre matéria não devolvida, sendo desnecessário, para tanto, perquirir sobre a existência de contradição com julgado externo.

Do exposto,
dou provimento
parcial

ao recurso
com efeitos infringentes, para, sanando o vício de julgamento
extra petita
apontado, integrar o venerando acórdão embargado e, por consequência, decotar do comando decisório a determinação de que “os débitos fiscais e administrativos incidentes sobre o veículo não devem ser arcados pelas rés, devendo a proprietária providenciar sua quitação”, mantendo-se inalterados os demais termos do venerando acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.